Tribunal: STF
Processo: HC 228127
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Paula da Silva, em favor de Alison Matheus Venancio de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 820.044/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALISON MATHEUS VENANCIO DE OLIVEIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC 2071210- 77.2023.8.26.0000). 



    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    A ordem impetrada na Corte de origem foi indeferida. 



    A impetrante sustenta: a) "ao fundamentar a prisão, o juízo pautou-se em argumentos genéricos e de pouca relevância à manutenção da custódia cautelar do paciente" (e-STJ fl. 15); b) possibilidade de deferimento de liberdade provisória, uma vez que o paciente "é primário, possui residência fixa, conforme comprovante de residência anexo" (e-STJ fl. 16) e está comprometido a colaborar com a instrução criminal; e c) "a ser mantida a custódia cautelar do paciente, ter-se-á agora, em sede de prisão provisória, situação muito mais gravosa do que aquela que eventualmente lhe será imposta quando de uma futura sentença condenatória" (e-STJ fl. 18). 



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.(eDOC 8)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    Requer “seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que o paciente aguarda em liberdade até o julgamento de mérito da impetração, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente.”



    É o relatório.



    Decido.



    De início, conforme reconhecido pela impetrante, o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não poderia conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que é o caso dos autos.



    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela mera traficância, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade concreta do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. Veja-se:



     […]



    Aduz os autos que os policiais militares receberam denúncia de que uma pessoa do sexo masculino, branca, magra e usando uma camisa da seleção brasileira de cor escura estaria no local dos fatos vendendo drogas. Diante disso os militares rumaram para o local e tiveram êxito em localizar o suspeito no terceiro portão de entrada do condomínio, o qual, ao perceber a aproximação da viatura I12-113, dispensou ao solo um pequeno frasco em plástico branco e tentou empreender fuga, sendo imediatamente perseguido pelo Cabo Paulo Henrique. O autor correu pelo pátio do condomínio, momento em que acabou pulando o muro posterior e sendo detido, logo em seguida já no terreno ao lado, imediatamente depois de ter jogado outros invólucros, os quais foram recuperados e constatado se tratar de 13 (treze) porções de maconha. O autor foi identificado como Alison Matheus Venâncio de Oliveira e, após recuperado o frasco que foi jogado no início da interpelação, foi constado que tinha em seu interior 04 (quatro) porções de cocaína. As drogas pesadas em balança de relativa precisão nesta DISE apontaram respectivamente 13 gramas e 1,2 gramas. O indiciado, após entrevista, disse que realmente estava vendendo drogas para sustentar o vício e que não tinha e-mail a fornecer ou linha telefônica, bem como não tinha advogado a indicar e indicou para comunicação da prisão o genitor Francisco Venâncio de Oliveira. 



    Assim, diante dessas circunstâncias, infere-se que a prisão em flagrante foi legítima e legal. 



    Encontram-se presentes os requisitos e pressupostos legais para conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva. Ao crime em tese praticado é cominada pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (artigo 313, I, CPP). 



    Os depoimentos colhidos, a razoável quantidade, diversidade e forma de embalagem de drogas que o autuado guardava consigo, observando-se ainda o local do delito e demais circunstâncias da prisão, conferem indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, e prova da materialidade delitiva. O mais é matéria de prova que deverá ser analisada no momento oportuno. 



    No caso em tela, a prisão preventiva é necessária para o fim de resguardar a ordem pública, posto que o crime em tese praticado pelo autuado é gravíssimo, equiparado a hediondo, e gera extrema intranquilidade social, por seu notórios efeitos perversos para a sociedade, ainda mais no presente caso em que apreendidas drogas com alto poder vulnerante e viciante, que tantas mazelas têm trazido à sociedade e à família. Desta forma, a segregação cautelar se faz necessária para o fim de acautelar o meio social e evitar que o autuado, solto, etome a mesma atividade criminosa. 



    Observo ainda que não é possível reconhecer neste momento processual, em que pese a primariedade do acusado, tendo em vista as circunstâncias do caso em concreto, como a razoável quantidade e diversidade de drogas, a existência do tráfico privilegiado. 



    A prisão cautelar também se mostra imperiosa no caso, pois tem por objetivo preservar a regular instrução processual, já que não é possível o prosseguimento do processo sem a citação pessoal do autuado, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, de forma que, solto o autuado e não localizado, estaria obstruído o seu regular andamento, observando-se que não comprovou possuir residência fixa e tampouco ocupação lícita. 



    Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, observando ainda que as condições pessoais do autuado, as circunstâncias do fato e a gravidade do delito revelam que as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes no caso em concreto, nos termos do artigo 310, II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor de ALISON MATHEUS VENÂNCIO DE OLIVEIRA. (eDOC 6)



    O paciente é primário, não possui nenhuma anotação criminal (eDOC 2) e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) monitoramento eletrônico.



    O descumprimento de qualquer das medidas resultará no restabelecimento da prisão preventiva.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente